Tribunal: STF
Processo: RHC 185736
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão por mim proferida nestes autos, ficando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo contra ela deduzido.
    Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão monocrática emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça (HC 561.150/SP).
    Sustenta-se, nesta sede recursal, que o ora recorrente está sofrendo injusto constrangimento em razão da valoração negativa, como maus antecedentes, de condenação definitiva anterior, mesmo após o transcurso do período extintivo de 05 (cinco) anos a que alude  o art. 64, I, do Código Penal.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente recurso ordinário. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse incidente processual, quando interposto, como no caso em análise, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 115.492-ED/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 116.544/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 121.495/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 121.834/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 121.999-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 122.642/BA, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 122.683/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 122.961/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 123.846/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. RHC INTERPOSTO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. CRIMES PRATICADOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 306 E 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE ‘HABEAS CORPUS’. VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    …...................................................................................................
    3. A competência desta Corte para a apreciação de recurso ordinário em ‘habeas corpus’ contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso II, alínea ‘a’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.
    4. ‘In casu’, o recurso ordinário em ‘habeas corpus’ foi interposto contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    5. Inexiste, ‘in casu’, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ‘ex officio’.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RHC 118.100-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA E NULIDADE DAS PROVAS: IMPROCEDÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o não exaurimento da jurisdição  nas instâncias antecedentes, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao ‘habeas corpus’, configura óbice ao conhecimento das ações e recursos posteriores, por inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes.
    …...................................................................................................
    4. Recurso ordinário desprovido.”
    (RHC 131.450/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade do recurso ordinário em “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao ora em exame, a existência de julgamento colegiado proferido pela Corte Superior de cuja decisão recorre-se, situação inocorrente na espécie.
    Em situações excepcionais, no entanto, o Supremo Tribunal Federal, mesmo não conhecendo do recurso ordinário, tem, ainda assim, concedido, de ofício, ordem de “habeas corpus”, desde que configurada situação de evidente ilegalidade.
    Por tal motivo, passo a apreciar a matéria veiculada na presente impugnação. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte recorrente.
    Com efeito, verifico a ocorrência, na espécie, da situação aludida pelo art. 64, I, do Código Penal, que consagra a impropriamente denominada “prescrição da reincidência”.
    É que, decorrido o período de 05 (cinco) anos referido na norma legal em questão, não há como reconhecer nem como admitir que continuem a subsistir, residualmente, contra o réu os efeitos negativos resultantes de condenações anteriores. Em face disso, mostrar-se-á ilegal qualquer valoração desfavorável, em relação ao acusado, que repercuta, de modo gravoso, na operação de dosimetria penal, tal como sucedeu no caso ora em análise.
    É por essa razão que a colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal tem advertido que, “Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes” (HC 110.191/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei). No mesmo sentido: HC 125.586/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 126.315/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 130.500/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 133.077/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 138.802/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 157.548-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.:
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
    1. Condenação transitada em julgado há mais de cinco anos utilizada nas instâncias antecedentes para consideração da circunstância judicial dos antecedentes como desfavorável e majoração da pena-base. Impossibilidade. Precedentes.
    2. Ordem concedida.”
    (HC 131.720/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Cabe registrar, por oportuno, que essa mesma orientação tem sido observada pela colenda Primeira Turma desta Suprema Corte (RHC 118.977/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “‘Habeas corpus’. Tráfico de entorpecentes. Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal em decorrência  de maus antecedentes. Condenações extintas há mais de  cinco anos. Pretensão à aplicação do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal. Admissibilidade. Precedente.  ‘Writ’ extinto. Ordem concedida de ofício.
    1. Impetração dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente, impossibilitando o conhecimento do ‘writ’. Precedentes.
    2. Quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes. Precedentes.
    3. ‘Writ’ extinto. Ordem concedida de ofício.”
    (HC 119.200/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Cumpre ressaltar, no ponto, que eminentes doutrinadores perfilham igual entendimento (AMILTON BUENO DE CARVALHO e SALO DE CARVALHO, “Aplicação da Pena e Garantismo”, p. 52, 3ª ed., 2004, Lumen Juris; CELSO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO JÚNIOR e FÁBIO M. DE ALMEIDA DELMANTO, “Código Penal Comentado”, p. 274, 8ª ed., 2010, Saraiva; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “Código Penal Comentado”, p. 297, item n. 11, 8ª ed., 2014, Saraiva; JOSÉ ANTONIO PAGANELLA BOSCHI, “Das Penas e seus Critérios de Aplicação”, p. 168, 6ª ed., 2000, Livraria do Advogado; LEONARDO MASSUD, “Da Pena e sua Fixação”, p. 157/159, 2009, DPJ; JUAREZ CIRINO DOS SANTOS, “Direito Penal – Parte Geral”, p. 521, item n. 1.1, “b”, 4ª ed., 2010, Conceito Editorial), valendo destacar, por extremamente relevante, a lição de PAULO QUEIROZ (“Direito Penal – Parte Geral”, p. 342/343, 4ª ed., 2008, Lumen Juris):
    “Como vimos, autores há que entendem que, retomando a condição de primário, em razão do decurso do prazo de cinco [anos] sem praticar novo delito, poder-se-á, não obstante, usar tal condenação como maus antecedentes. Também aqui,  no entanto, há clara ofensa ao princípio da legalidade, pois, se, com o decurso do prazo, cessa a reincidência, principal forma de maus antecedentes, ela não pode ser aproveitada para outros fins, frustrando a finalidade da lei, até porque o acessório (maus antecedentes) deve seguir a sorte do principal (a reincidência). Mais: os maus antecedentes acabariam assumindo caráter perpétuo.” (grifei)
    Impende acentuar, ainda, que essa compreensão a respeito do tema – é importante assinalar – tem sido afirmada e reafirmada em decisões, monocráticas e colegiadas, proferidas por eminentes Ministros que compõem a Segunda Turma desta Corte Suprema (HC 173.565/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 173.761/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 175.948/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – HC 176.677/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 177.269/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RHC 174.539/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES – RHC 175.900/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’ – REINCIDÊNCIA (E MAUS ANTECEDENTES) – TEMPORARIEDADE (CP, ART. 64, I) – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR-SE, PARA EFEITO DE DEFINIÇÃO DA PENA-BASE, CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, UMA VEZ TRANSCORRIDO PERÍODO DE TEMPO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS ENTRE O CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA E A INFRAÇÃO POSTERIOR – DOUTRINA – PRECEDENTES – ‘HABEAS CORPUS’ DEFERIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – Não se revela legítimo, considerada a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, considerar como maus antecedentes condenações criminais cujas penas, cotejadas com infrações posteriores, extinguiram-se há mais de cinco (05) anos, pois, com o decurso desse quinquênio (CP, art. 64, I),  não há como reconhecer nem como admitir que continuem a subsistir, residualmente, contra o réu, os efeitos negativos resultantes de sentenças condenatórias anteriores, a significar, portanto, que se mostrará ilegal qualquer valoração desfavorável ao acusado, que repercuta, de modo gravoso, na operação de dosimetria penal. Precedentes. Doutrina.”
    (HC 155.535-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PENAL. INVIABILIDADE DO ‘WRIT‘ IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do ‘habeas corpus’ por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.
    II – Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, (…) condenações pretéritas não podem ser valoradas como maus antecedentes quando o paciente, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não puder mais ser considerado reincidente. Precedentes.
    III – Ordem concedida de ofício para determinar ao Juízo da origem que afaste o aumento da pena decorrente da valoração como maus antecedentes de condenação pretérita alcançada pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, com fixação do regime prisional, à luz do art. 33 do mesmo ‘Codex’.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 175.309-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do presente recurso ordinário, mas concedo, de ofício, a ordem de “habeas corpus”, para determinar ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 0017577-97.2012.8.26.0348) que, mantida a condenação penal questionada nesta sede processual, proceda a nova individualização da pena do ora recorrente, excluindo a caracterização, como maus antecedentes, de condenações penais anteriores já atingidas pelo decurso do quinquênio referido pelo art. 64, inciso I, do CP.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 561.150/SP), ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 0017577-97.2012.8.26.0348) e ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Mauá/SP (Processo-crime nº 0017577-97.2012.8.26.0348).
    2. Estendo, de ofício, nos mesmos termos, os efeitos deste ato decisório ao corréu Silvio Lúcio, por registrar-se, objetivamente, no caso, identidade de situação entre ele e o ora recorrente (Daniel Gonçalves de Freitas Paulino).
    3. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator